Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-88.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. em face de ato acoimado ilegal praticado pelo MM. JUÍZA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA – LAMISSE RODER FEGURI , consubstanciado em decisão que não conheceu de recurso por preparo efetuado a destempo.
Segundo o impetrante, interpôs recurso inominado de sentença do qual foi sucumbente, tendo efetuado o preparo cinco minutos após as 48 horas para o preparo, cujo termo inicial é o da interposição do recurso.
Salienta que prazo para interposição de Recurso Inominado é de 10 dias, ou seja, o prazo fatal para interposição do Recurso findou-se em 15/10/2019, sendo certo que o protocolo do referido recurso foi realizado dentro do prazo, qual seja: 15/10/2019 às 18:17. 25. Aduz que comprovante de preparo recursal foi protocolizado em 17/10/2019 às 18:45, sendo certo que o recolhimento da guia foi realizado no dia 17/10/2019 às 16:54, ou seja, a guia foi paga 1 hora e 23 minutos antes do protocolo do recurso inominado. Afirma que o ato é coator, pois fere o direito à ampla defesa, ao duplo grau de jurisdição, e à boa-fé, além do que se lastreia em “mero formalismo”, o que fere seu direito líquido e certo.
Visualizando presentes os requisitos, pugna pelo deferimento de medida liminar.
É o relato do necessário. Decido.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiver presente o fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias devido ao não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
O ato atacado é o não-conhecimento do recurso uma vez que houve o preparo fora do prazo.
Em consonância o artigo 42, § 1o, Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Foi o caso. O prazo em horas conta-se de minuto em minuto (art. 132, § 4o, Código Civil). Além disso, o preparo conta-se da data da juntada do comprovante e não do pagamento. Nesse sentido, a jurisprudência das turmas recursais deste Estado é consolidada e adotaa a regra da especialidade do microssistema dos juizados especiais, não conhecendo do recurso sem ou com o preparo tardio. São julgados com carga valorativa persuasiva:
RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS DA INTIMAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não tendo sido comprovado o preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à intimação para recolhimento, impõe-se a declaração de deserção recursal, sendo inadmissível complementação intempestiva e, portanto, não conhecido o recurso.
(N.U 1000272-66.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)
RECURSO INOMINADO – PREPARO RECURSAL - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA – CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 1o DA LEI No 9.099/95, DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE E DA SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO –DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (N.U 1000647-12.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)
Por último, a Súmula 08, das turmas recursais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe: “O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção”.
Ante essas premissas, o ato atacado não é ilegal ou abusivo, não rendendo ensejo ao manejo do writ of mandamus.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 330, III, CPC c/c artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e sem honorários.
P.R.I.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator